Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-49.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002219-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), MARLENE DA SILVA MOIA - CPF: 034.858.551-97 (EMBARGADO), MARCIA DA SILVA MOIA - CPF: 021.238.881-92 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MARCIA DA SILVA MOIA - CPF: 021.238.881-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
ALTA COMPLEXIDADE OU ALTO CUSTO
NÃO COMPRO
VADO
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Não sendo v
erificada a omissão apontada, impõe-se
a rejeição
dos embargos de declaração
.

3
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interpo
sto
pela parte ora embargante
,
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

A parte embargante
sustent
ou
que o acórdão é omisso
,

uma vez que

“deixou de apreciar a totalidade dos fundamentos processuais e de mérito trazidos pela embargante, não havendo que se falar em ausência de comprovação de que o tratamento médico pretendido seja de alto custo e alta complexidade (...)”
.

Argumenta que foi
“amplamente debatida a alta complexidade e consequentemente o alto custo do procedimento, sendo tal informação expressamente citada no Id. 200743665 – Pág. 08”, apontando o município
a
previsão do enquadramento no rol das cirurgias de alto custo e complexidade, conforme tabela do sistema SIGTAP/SUS”.

Assevera que a complexidade do procedimento médico objeto da ação na origem se presume, sendo evidente o nível crítico
da especialidade médica, assim como da estrutura médico-hospitalar.

Nesses termos, requer
seja
sanada a referida
omissão
, com
o reconhecimento de que o Município embargante demonstrou nos autos o alto custo e alta complexidade do procedimento médico almejado na ação de origem.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
214979176
, pelo não provimento do
recurso, demonstrando que a parte claramente pretende apenas o reexame da matéria discutida nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante,
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é
evidente o mero inconformismo da
parte ora embargante
com o resultado
do julgamento
e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Não se desconhece que, conforme sustentado pela parte embargante, foi
“amplamente debatida a alta complexidade e consequentemente o alto custo do procedimento
”
no presente agravo
.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado, não basta apenas alegar a alta complexidade, é
necessária a demonstração nos autos de
que
se trata de insumos de alta complexidade ou de alto custo,
o que efetivamente não ocorreu na hipótese
.

Merece registro
ainda
que
é
vedada a

juntada tardia de documento
,
ainda que como forma

de

“recorte”
apresentado na petição dos
aclaratórios
e
que não se enquadra no conceito de
“novo”
a que alude
o art. 435 do CPC, situação que ratifica o intento da parte embargante em fazer valer o seu entendimento e rediscutir a conclusão alcançada no presente caso.

Conclui-se, portanto,
que as questões apresentadas pela parte
agravante
, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024